Tribunal: STF
Processo: ADI 3396
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. DESCABIMENTO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMALIZADOS PELO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INVIABILIDADE. 



    1. Não cabem embargos de declaração opostos por amicus curiae admitido em ação direta de inconstitucionalidade, ante a falta de legitimidade recursal. Precedentes.



    2. Cumpre rejeitar os embargos de declaração quando não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, sendo inviável a rediscussão da matéria julgada.



    3. A exigência constitucional de concurso público (CF, art. 37, II) como etapa condicional à admissão não só dos servidores públicos propriamente ditos como também dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista é aplicável indistintamente a todas as empresas estatais, estejam elas mais próximas do regime de direito público – monopolísticas e consequentemente prestadoras de serviços públicos – ou do regime de direito privado – atuantes em concorrência com a iniciativa privada.



    4. As condições previstas no edital do concurso público para contratação em empresa estatal devem ser observadas, desde que não tenham sido impugnadas ou questionadas judicialmente por suposta afronta ao ordenamento jurídico.



    5. Embargos de declaração opostos por amicus curiae não conhecidos e aclaratórios do autor da ação conhecidos, mas rejeitados.